Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713429-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MARTINS DE LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0707714-75.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (id 152582984 dos autos originários). O agravante sustenta a má aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal na decisão agravada. Informa que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral n. 792 nas hipóteses em que a lei nova aumenta ou majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Menciona a inexistência de inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020 pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, §3o, da Constituição Federal. Afirma que as normas que versam sobre obrigações de pequeno valor têm natureza processual porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Transcreve a ementa do parecer que foi elaborado pela Procuradoria-Geral da República em razão do processamento e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.706/RN, de Relatoria da Ministra Rosa Weber. Ressalta que a Lei Distrital n. 6.618/2020 possui natureza processual, o que permite a iniciativa parlamentar na sua proposição. Transcreve jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Defende inexistir iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito de obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3o, da Constituição Federal, razão pela qual sustenta a possibilidade de que a majoração seja proposta por qualquer deputado distrital. Esclarece que a Lei Distrital n. 6.618/2020 não gera, por si só, qualquer aumento da despesa pública e não possui natureza orçamentária, pois não integra a Lei Orçamentária Anual (LOA) nem se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferido o requerimento de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) segundo o teto de vinte (20) salários-mínimos. Pede, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo recursal foi recolhido (id 45593072 e id 45593073). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento parcial do recurso por ausência de dialeticidade quanto à defesa da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 (id 45653554). O agravante esclareceu que a inclusão da temática relativa à inconstitucionalidade da mencionada lei foi um equívoco e apresentou desistência quanto ao tópico (id 46112069). É o breve relatório. Decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto das requisições de pequeno valor (RPV), ao caso concreto. A redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005 estabelecia dez (10) salários-mínimos como o limite para pagamento por requisição de pequeno valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal.[1] O art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005 foi alterado pela Lei Distrital n. 6.618/2020, de 8.6.2020, para majorar o limite de pagamentos por requisição de pequeno valor (RPV) para vinte (20) salários-mínimos.[2] O feito originário refere-se ao cumprimento da sentença proferida nos autos n. 32159/1997, em que o agravado foi condenado ao pagamento do benefício alimentação suspenso a partir de janeiro de 1996 até o seu efetivo reestabelecimento. O trânsito em julgado ocorreu em 11.3.2020, quando ainda vigente a redação original do art. 1o supratranscrito. A alteração normativa somente ocorreu após o trânsito em julgado do título exequendo, quando a situação jurídica já estava constituída, de modo que inaplicável o novo percentual em atendimento aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei. O Supremo Tribunal Federal firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas ao analisar a eficácia temporal de normas que disponham sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107. O Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal foi apreciado e a seguinte tese foi fixada: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Não se ignora que a tese supratranscrita está embasada na análise de uma norma distrital de redução do teto para as requisições de pequeno valor (RPV), que se distingue do caso concreto, em que se discute a eficácia temporal do aumento do teto para as requisições de pequeno valor (RPV). Os dois casos, no entanto, tratam de alteração do critério de submissão de crédito ao sistema de precatórios e analisam a mesma situação jurídica, portanto. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública pressupõem sentença transitada em julgado conforme dispõe o art. 100 da Constituição Federal. O momento inicial para se determinar o enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor é o trânsito em julgado da sentença, quando ocorreu a constituição definitiva do crédito. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está orientada no sentido de afastar a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 às execuções iniciadas após o trânsito em julgado da sentença. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF). Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1315913, 07401111820208070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 3.2.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor. 3. Recurso não provido. (Conselho Especial, ac. 1.358.613, Desembargador Mario-Zam Belmiro, 2021) A Lei Distrital n. 6.618/2020 não tem eficácia temporal retroativa para atingir o crédito executado nos autos originários, que foi constituído antes de sua vigência. A análise do perigo da demora não é necessária ante a ausência da probabilidade do direito porquanto são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. [2] Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor.